Tribunal: TJES
Processo: 5012750-54.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012750-54.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS NÃO CUMPRIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, reconheceu a irregularidade na portabilidade do contrato e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões centrais envolvem: (i) a análise da regularidade da contratação e da portabilidade do crédito; (ii) a necessidade de comprovação de abalo moral passível de reparação; e (iii) a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes caracteriza-se como consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), e, nesse contexto, cabe à instituição financeira comprovar a regularidade do contrato impugnado, nos termos do Tema 1061 do STJ.
4. No caso, a instituição financeira não demonstrou a autenticidade do contrato ou a anuência do consumidor quanto à portabilidade do crédito, configurando-se a nulidade do negócio jurídico.
5. Não obstante a nulidade contratual, os fatos narrados não evidenciam abalo moral significativo, uma vez que não houve comprometimento mensal superior ao que já era devido, afastando a configuração de dano moral indenizável.
6. A exclusão da condenação por danos morais implica readequação dos ônus sucumbenciais, observando-se a proporcionalidade entre o êxito parcial das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a nulidade do contrato declarada na sentença.
Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova em relações consumeristas impõe à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade de contratos impugnados, inclusive no caso de portabilidade não autorizada. 2. A configuração de dano moral requer demonstração de abalo significativo aos direitos da personalidade do consumidor, não caracterizado em situações de impacto econômico mínimo ou inexistente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012750-54.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A
APELADO: JOAO GOMES DA SILVA

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S/A contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES nos autos da ação de ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo c/c reparação por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por João Gomes da Silva, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de declarar a nulidade do negócio jurídico firmado.

Na origem, João Gomes da Silva juizou esta ação em face de Banco do Brasil S.A. pretendendo que fosse declarada a inexistência de dois contratos de empréstimo consignado registrados sob o nº 936165490000000002 e 936159207000000002, ambos na data de 19/02/2020, supostamente firmados com o banco requerido, com a imediata cessação dos descontos realizados em seu benefício do INSS. Postulou, ainda, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o mérito, o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido autoral, valendo transcrever da sentença o seguinte excerto:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)

DECLARAR

a nulidade do negócio jurídico firmado entre a parte autora e o réu BANCO DO BRASIL S/A
,

retroagindo os seus efeitos ao
“
status quo ante”,
devendo a parte ré proceder com a rescisão da portabilidade realizada junto ao Banco Itaú, de modo que o contrato seja-lhe devolvido, para que proceda com a cobrança do saldo devedor remanescente nos termos originalmente contratados e até a sua regular quitação
;

b)
CONDENAR

o banco réu ao pagamento do importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à parte autora, a título de danos morais,
nos termos da fundamentação supra, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC com a dedução do IPCA

(art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (arbitramento) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária
.”

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que:
(a)
a portabilidade tem por impulso o pedido formal do cliente para uma instituição financeira de seu interesse, na ocasião ao Banco do Brasil, sendo assim, não partiu do apelante a cessão do seu crédito à outra instituição financeira;
(b)
não houve comprovação do dano moral;
(c)
devem ser revistos os ônus sucumbenciais.

Pois bem. Depois de analisar os fatos narrados, entendo pelo provimento parcial do apelo, e explico minhas razões.

De início, destaca-se a relação consumerista incontroversa presente nos autos, especialmente ao se considerar a vulnerabilidade da parte apelada, na condição de consumidora, e o teor da Súmula nº 297 do STJ, que estabelece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às instituições financeiras.

Comprovada a existência de uma relação de consumo, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, impõe ao banco apelante a obrigação de demonstrar a regularidade do contrato supostamente firmado.

Nesse contexto, é imprescindível ressaltar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema 1061, segundo o qual: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário apresentado no processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade.”

No presente feito, tendo em vista a sequência dos atos processuais, não vislumbro razões para reforma da r. sentença objurgada neste ponto, notadamente porque o banco ora apelante não se desincumbiu do ônus da prova.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme se observa a seguir:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENCIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS ADUNADOS. DISTINÇÃO VERIFICADA. CONTRATO NULO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Segundo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2)
Presente a impugnação da autenticidade do contrato, o banco apelante não requereu a perícia grafotécnica, não se desincumbindo do ônus de provar a autenticidade a legitimidade da contratação.
3) A distinção facilmente verificada entre as subscrições se revela capaz de suscitar dúvida razoável e corrobora a possibilidade de fraude, porquanto atinentes a peças acostadas com a petição inicial, contemporâneas à assinatura do contrato. 4) Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 está semelhante ao patamar adotado por esta Corte de Justiça
. 5) Lado outro, sob pena de enriquecimento ilícito, autoriza-se a compensação de valores em fase de liquidação do julgado nos termos do artigo 368 do Código Civil, tornando-se sem efeito a amortização do contrato em voga, cominado de nulidade absoluta. 6) Recurso parcialmente provido.

(AC 5001389-31.2022.8.08.0012, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, julgado em 28/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.
2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por proissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Segundo tese fixada pela Corte Especial do c.STJ no julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito ocorre logo após a publicação do precedente, sendo irrelevante a não comprovação de má-fé. 6.
Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos
. 7. Recurso desprovido.

(AC 5000048-25.2023.8.08.0047, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 27/02/2024)

Superada a questão referente a regularidade da contratação, não constatada no presente feito, resta apurar se os fatos ocasionaram dano moral indenizável, tendo em vista o argumento, suscitado em sede recursal, de que inexiste razão para reparação.

Neste particular, não obstante a respeitável conclusão do magistrado da instância primeva, entendo que a situação narrada nos autos não foi capaz de causar abalo moral indenizável ao autor.

Embora não tenha anuído com a portabilidade, vê-se que, em relação às parcelas do empréstimo, o “segundo contrato” reduziu o valor descontado mensalmente de seu benefício previdenciário, assim não houve comprometimento mensal diverso do que era devido.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do Consumidor. Contratos Bancários. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulado com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais e materiais com repetição de indébito e pedido de antecipação de tutela. Portabilidade de empréstimo não reconhecido pelo autor. [...] Danos morais não configurados. (TJ-RJ - APL: 04954082320158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 48 VARA CIVEL, Relator: MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 22/03/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 24/03/2017)

Considerando a procedência parcial da pretensão autoral, reputo necessária a redistribuição dos ônus da sucumbência.

Custas processuais “pro rata”. Condeno a Requerida a pagar, em favor dos advogados do autor, honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, e o autor a pagar 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e redistribuir os ônus sucumbenciais.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.